Tribunal: TJDFT
Processo: 0730333-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FEMINICÍDIO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPERTENSÃO. PANDEMIA. COVID-19. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REGIME SEMIABERTO. GRUPO DE RISCO. TRANSFERÊNCIA PARA CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA. MEDIDA SANITÁRIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar humanitária é medida excepcional, que só pode ser deferida quando comprovado que o reeducando se encontra extremamente debilitado em razão de doença grave, além da impossibilidade de prestação dos cuidados médicos necessários ao paciente no sistema prisional.
2. O sentenciado, embora seja idoso (60 anos de idade) e possua hipertensão, está recebendo o adequado acompanhamento médico dentro do sistema prisional, bem como foi transferido para ala penitenciária destinada aos idosos, de modo que não se mostra adequada a concessão da prisão domiciliar humanitária.
3. A transferência do sentenciado, em caráter transitório, para a ala destinada aos idosos dentro da estrutura do Centro de Detenção Provisória (CDP) constitui medida sanitária destinada a reduzir os fatores de propagação do coronavírus dentre os presos que integram o grupo de risco, o que guarda proporção com as finalidades traçadas no artigo 1°, parágrafo único, incisos I e II, da Recomendação n° 62/2020 do CNJ.
4. Negado provimento ao recurso.